Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736602-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANA DO AMARAL AVELAR NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fundação dos Economiários Avelar Federais Funcef pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido para que fosse realizada pesquisa por bens passível de penhora por meio dos sistemas Caged e INSS, sob o argumento de que todas as consultas realizadas pelo Juízo restaram infrutíferas e que não há nenhum indício de que o devedor receba remuneração superior a cinquenta (50) salários mínimos, de modo que a pesquisa requerida não surtiria efeitos para fins de penhora. Em suas razões, a agravante alega que a penhora de ao menos trinta por cento (30%) da remuneração da agravada é possível, já que o crédito perseguido é referente a honorários advocatícios, que são considerados verba de natureza alimentar. Aduz que a extinção do processo causará prejuízos tanto à Funcef como aos seus participantes. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício ao Caged e ao INSS para que informem o Juízo recorrido sobre a existência de proventos ou benefícios de titularidade da agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De fato, a agravante vem tentando, há bastante tempo e por diversos meios, receber o crédito que lhe é devido. Assim, caso mantida a decisão recorrida, a recorrente poderá ficar ainda mais tempo sem receber o valor devido ou mesmo nunca recebê-lo. Dessa forma, impõe-se reconhecer a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, ao menos em tese, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos pode ser excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. No caso dos autos, cumpre registrar que a agravante já interpôs outro agravo de instrumento (no 0725985-26.2021.8.07.0000) contra decisão proferida pelo Juízo a quo, nesta mesma demanda, que indeferiu o pedido de pesquisa via Infojud, por entender que o valor relativo à restituição do imposto de renda é impenhorável. No referido recurso, a agravante pediu que fosse determinada a penhora de trinta por cento (30%) dos valores referentes à restituição do imposto de renda da agravada. Por meio da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, este Relator fez a seguinte observação, in verbis: “Em sua peça de recurso, a agravante afirma que a verba perseguida é referente a honorários advocatícios e que, por isso, possui natureza salarial. Contudo, na própria inicial do cumprimento de sentença, a agravante esclarece que se trata de cumprimento de sentença proferido nos autos de ação monitória, por meio da qual se pleiteia ‘a adimplência de parcelas vencidas e demais parcelas vincendas, acrescidas de juros, atualização monetária, honorários, custas e multa contratuais, advindas dos contratos de empréstimo’. Ou seja, apenas uma pequena parcela do valor perseguido se refere à verba honorária”. Como, ao que tudo indica, não se pode dizer que a verba perseguida tem natureza salarial, o envio de ofício ao Caged e ao INSS para que informem o Juízo recorrido sobre a existência de proventos ou benefícios de titularidade da agravada constitui medida inócua, já que as verbas salariais são protegidas pela impenhorabilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INÓCUA DEVIDO À IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Ante a sua inutilidade para a execução, porquanto verbas remuneratórias são impenhoráveis, não se justifica consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED apta a revelar a existência de emprego do executado. IV. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1371519, 07119266720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1278900, 07268086820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso” (Acórdão 1358350, 07501524420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:53:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator